Tribunal: TJMT
Processo: 1027443-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027443-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (AGRAVANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE ATIVOS E PASSIVOS. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI No 11.101/2005. PRESENÇA DE GARANTIAS CRUZADAS, RELAÇÃO DE CONTROLE OU DEPENDÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Atanes, deferiu o processamento da recuperação judicial sob consolidação substancial de ativos e passivos, nos termos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos das empresas integrantes do Grupo Atanes, conforme o art. 69-J da Lei no 11.101/2005; e

(ii) avaliar se a decisão de primeiro grau deve ser mantida diante das alegações recursais do Banco Safra S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida, não cabendo rediscutir o mérito da causa ou questões não abordadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A Lei no 11.101/2005, reformada pela Lei no 14.112/2020, positivou a consolidação substancial de ativos e passivos, permitindo tratar os devedores como um único ente econômico, desde que verificada interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo, cumulativamente com ao menos duas hipóteses previstas no art. 69-J.

5. Nos autos, a decisão de primeiro grau foi fundamentada na análise do Administrador Judicial, que constatou a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência entre as empresas, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado, demonstrando confusão patrimonial e interdependência operacional no grupo.

6. As alegações do agravante não apresentam elementos probatórios que infirmem os fundamentos da decisão de origem, que está amparada na documentação apresentada e no relatório do Administrador Judicial.

7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005, é possível deferir a consolidação substancial.

8. A decisão recorrida é tecnicamente irretocável e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação substancial de ativos e passivos pode ser autorizada, nos termos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005, quando constatada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes de grupo econômico, cumulativamente com o preenchimento de ao menos duas das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

2. A presença de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores justifica a consolidação substancial no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 69-J, 69-K e 69-L.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1022926-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024. TJ-MT, AI no 1014209-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO SAFRA S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo de Recuperação Judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, promovido pelo denominado Grupo Atanes, deferiu o pedido de consolidação substancial das dívidas das empresas do grupo econômico dos agravados.

Irresignado, o agravante sustenta em suas razões a inexistência de elementos que comprovem a excepcionalidade necessária para a aplicação da consolidação substancial, tais como a confusão patrimonial e a interdependência entre as empresas. Ainda, afirma a ausência de comprovação de que as atividades das empresas são interligadas ou coordenadas e o risco de irreparabilidade caso a decisão agravada não seja reformada, dado que a manutenção da consolidação acarretaria a elaboração de plano conjunto.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

A liminar vindicada foi indeferida, ocasião em que determinei a intimação do Administrador Judicial, Dr. Bruno Devesa Cintra, para manifestar nos autos (Id. 243982665).

Contrarrazões dos agravados pela manutenção da decisão recorrida (Id. 247465680).

Manifestação do Administrador Judicial acostada no Id. 248339190

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 250619192).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco Safra S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Atanes em consolidação substancial.

É o teor da decisão recorrida (Id. 167668424 – PJe de origem), no essencial:

“[...] O grupo recuperando apresentou o seu Plano de recuperação judicial em Id. 164641452.

Sequencialmente, em Id. 165833895 o Administrador Judicial apresentou relatório sobre o plano de recuperação judicial dos devedores, atestando a regularidade do plano de recuperação judicial apresentado, quanto aos requisitos de legalidade e a formação de grupo econômico.

Sendo assim, impõe-se a regular continuidade do curso processual, na medida em que o plano de recuperação judicial atende aos requisitos insertos nos incisos I a III do artigo 53 da Lei 11.101/2005.

No mais, tem-se a clara manifestação do Administrador Judicial de que, após acurada análise de toda a documentação fiscal e contábil dos recuperandos, e com a realização de acompanhamento e fiscalização de suas atividades empresariais, concluiu-se pela confirmação da existência de grupo econômico.

Nos termos do disposto no artigo 69-G da Lei 11.101/2005, os devedores que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual – hipótese dos autos em questão.

Em prosseguimento, o artigo 69-J estabelece a possibilidade de ser autorizada a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual – quando restar constatada a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Na situação concreta do grupo recuperando, o Auxiliar do Juízo atestou a existência dos requisitos legais para a autorização da consolidação substancial – o que já podia ser claramente vislumbrado, ao longo do processo, pelo teor dos relatórios mensais que o Administrador Judicial vinha apresentando.

Isto posto, diante da presença dos requisitos legais,
AUTORIZO A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES QUE INTEGRAM O GRUPO ECONÔMICO RECUPERANDO
– de forma que seus ativos e seus passivos serão tratados como se pertencessem a um único devedor.

Registro que, nos termos da lei de regência, a consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro; e a consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovacao expressa do titular.

De resto, vê-se dos autos que os devedores já apresentaram plano unitário, onde estão discriminados os meios de recuperação a serem empregados – sendo certo que, diante da consolidação substancial, a rejeição do plano único implicará a convolação da recuperação judicial em falência de todos os devedores. [...]”

Nas sucintas razões recursais, o Banco Safra S.A. argumenta que, a despeito do que determina o art. 69-J, da Lei no 11.101/2005, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da consolidação substancial, deixando o grupo devedor de especificar a função de cada uma das empresas dentro do alegado grupo empresarial
a fim de possibilitar a constatação da interconexão as atividades e sua consequente confusão na atuação conjunto de mercado.

Por sua vez, os agravados sustentam, em suma, que
todos os agentes econômicos que compõem o polo ativo da Recuperação Judicial são desdobramentos da atividade iniciada por João Heros Ribeiro Atanes, desde a prestação de serviços agrícolas ao transporte de mercadorias rurais para fomento do setor agropecuário.
Ainda, asseveram que o laudo de constatação prévia realizado, na ocasião de deferimento do processamento da recuperação judicial, apontou a existência de consolidação substancial, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida.

Pois bem.

A Lei no 11.101/2005, a partir das reformas trazidas pela Lei no 14.112/2020, positivou, no processo de recuperação judicial e falência, a figura da consolidação substancial, já amplamente admitida pela jurisprudência do c. STJ e Cortes Estaduais, e passou a assim prescrever:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral,
autorizar a
consolidação substancial
de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual
, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos,
cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

[...]

Art. 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma assembleia-geral de credores para a qual serão convocados os credores dos devedores.

§ 1o As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta Lei serao aplicadas à assembleia-geral de credores a que se refere o caput deste artigo.

§ 2o A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolação da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidacao substancial. [...]”

Assim, a
consolidação substancial, delineada no art. 69-J, vai além da unificação processual, representando uma verdadeira unificação dos ativos e passivos das empresas que compõem o grupo econômico, sendo tratados de forma conjunta, inclusive no que tange às obrigações e créditos existentes.

Sobre o tema, vale citar a lição de André Santa Cruz:

“Situação bem diferente da mera consolidação processual (litisconsórcio ativo) é a da consolidação substancial, que também já era muito aplicada na prática e, após a reforma da LRE, igualmente passou a ser prevista expressamente no texto legal (arts. 69-J a 69-L).

Na consolidação substancial, além de as sociedades integrantes de um grupo econômico formarem litisconsórcio ativo para formulação de recuperação judicial,
elas têm sua autonomia patrimonial desconsiderada, de modo que será apresentado em único plano de recuperação, que reunirá todos os credores em um mesmo quadro-geral, os quais votarão em assembleia conjunta
.

[...]

Assim, na consolidação substancial não há independência entre os devedores, de modo que seus ativos e passivos" serão tratados como se pertencessem a um único devedor "(art. 69-K), acarretando-se" a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face do outro "(§ 1o).
No que se refere a garantias reais de credores, a consolidação substancial não as impactará
," exceto mediante aprovação expressa do titular (§ 2o) ".

Como não há independência entre os devedores, que são tratados como um só,
na consolidação substancial será apresentado um plano unitário
, o qual será submetido a uma assembleia geral que reunirá os credores de todos os devedores (art. 69 -L, § 1o), de modo que o destino do grupo todo será o mesmo: ou será concedida a recuperação judicial, em caso de aprovação do plano, ou será decretada a falência, em caso de sua rejeição (§ 2o)”.

Feitas tais considerações, vejo que no caso dos autos
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
.,
VICTOR TAKAHASHI ATANES
,
JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES
,
U.V AGRÍCOLA LTDA., V. TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA
E
VTA AGRÍCOLA LTDA.
, denominados Grupo Atanes, formularam pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo.

O Grupo, formado por empresários rurais e pessoas jurídicas, atuam conjuntamente desde a prestação de serviços agrícolas até o transporte de mercadorias rurais. Ainda, o grupo recuperando afirma que a operação de cada um dos devedores possui o mesmo desígnio, qual seja, o desenvolvimento da atividade rural.

Instado a se manifestar nos autos, o ilustre Administrador Judicial assim consignou (Id. 248339190):

“[...] a despeito de a relação de credores que instruiu a petição inicial fomentar impressão inicial de separação clara entre os créditos, com o recebimento das habilitações/divergências de crédito,
devidamente aparelhadas dos instrumentos negociais de créditos que as subsidiam
,
foi possível identificar a situação recorrente de concessão de garantias reais, fidejussórias e de constituição de garantia fiduciária em garantia de maneira reciproca entre as diferentes empresas e sócios do grupo recuperando
.

De igual modo naquela oportunidade
foram citados como exemplos a CCB n. 2160524
,
emitida por Victor Takahashi Atanes em favor do Banco CNH Industrial Capital S.A
.,
avalizada por Takahashi e Atanes de Frutal Ltda, Victor Takahashi Atanes EPP, e por VTA Agrícola Ltda
, a
CCB de n. 702624
, emitida por Victor Takahashi Atanes e João Heros Ribeiro Atanes em favor do Banco de Lage Landem Brasil S.A.
,
garantido por bens móveis alienados fiduciariamente para V. Takahashi Atanes Serviços Agrícolas de Frutal Ltda – ME
,
contrato de CAFG de n. 174556
, subscrito por Victor Takahashi Atanes em favor de Randon Administradora de Consórcios Ltda
.
para a constituição de alienação fiduciária de bem móvel em favor de VTA Agrícola Ltda
.

Às operações e títulos de crédito referidos acima acrescento as
CCB’s de n. 40/11144-X, n. 042.221.286, n. 042.221.285, n. 042.220.656
,
emitidas por Victor Takahashi Atanes em favor de Banco do Brasil, S.A.
,
todas garantidas por hipoteca cedular subscrita pelo também devedor João Heros Ribeiro Atanes
, a
CPR N. 137/2023
,
emitida POR Victor Takahashi Atanes em favor de Rural Brasil S.A.
,
garantida por aval prestado por Ursula Yuri Couto Atanes e V. Takahashi Atanes Serviços Agrícolas de Frutal Ltda.
[...]”

Assim, observando os elementos apresentados nos autos, é evidente a existência de confusão de passivos, além da concessão de garantias cruzadas entre os devedores do Grupo Atanes.

Ademais, como mencionado na manifestação de Id. 248339190, os documentos constitutivos das empresas integrantes do grupo demonstram a relação das atividades empresariais do grupo e a atuação conjunta, a exemplo das empresas V. Takahashi Atanes Serviços Agrícolas De Frutal Ltda., Atanes Serviços Agrícolas Ltda. e VTA Agrícola Ltda. (Id. 148508217; Id. 148508198;

Id. 148509746 – PJe de origem).

Com isso, ainda que a instituição financeira agravante argumente a ausência de confusão patrimonial e interdependência entre as empresa, assim como de confusão patrimonial e interdependência entre elas, na espécie, do cotejo dos autos de origem,
é possível observar a presença cumulativa das hipóteses do art. 69-J, da Lei no 11.101/2005
.

Nessa linha, fez bem o d. Juízo
a quo
ao consignar que
“Na situação concreta do grupo recuperando, o Auxiliar do Juízo atestou a existência dos requisitos legais para a autorização da consolidação substancial –
o que já podia ser claramente vislumbrado, ao longo do processo, pelo teor dos relatórios mensais que o Administrador Judicial vinha apresentando
.”,
sendo irretocável o pronunciamento judicial recorrido.

Sobre a temática, insta citar julgados deste Eg. Sodalício:

“[...]“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais.
Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024) (g.n).

“[...] 1. No caso dos autos se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola.
Há nítida relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Assim, a consolidação processual e substancial é medida que se impõe
. 2. Na hipótese restou comprovado que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados 3. Decisão mantida. 4. Liminar concedida neste recurso revogada. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10142090820228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Dessa forma, considerando a evidente presença de garantias cruzadas, a relação de controle ou dependência, a identidade total ou parcial do quadro societário e a atuação conjunta nas atividades exercidas pelos devedores, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos para a consolidação substancial, conforme o art. 69-J da Lei no 11.101/2005. Ademais, inexiste qualquer elemento probatório suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, devendo ser mantida por seu próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025